Tribunal: STF
Processo: RHC 238520
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 836.216 ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECORRENTE COM HISTÓRICO PENAL CONTURBADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POR FALTAS GRAVES DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É certo que, nos termos do que dispõe o art. 112 da Lei de Execuções Penais – LEP, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de boa conduta carcerário) para a concessão do benefício da progressão de regime prisional. Todavia, esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das Execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Cumpre ressaltar, também, que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Verifica-se que os pedidos de progressão de regime e livramento condicional pleiteados pelo recorrente foram indeferidos pela ausência de preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, sobretudo, o conturbado histórico prisional do apenado, destacando-se o registro de prática de faltas graves. Assim, mostrou-se evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada na origem, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. Ademais, cabe lembrar que o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que, no curso da execução penal do recorrente, o Juízo da Execução indeferiu os pedidos de progressão de regime e livramento condicional formulados pelo recorrente.



    Em sede recursal perante a corte de origem, a defesa não logrou êxito, nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo de Execução Penal. Recurso interposto contra a decisão que indeferiu a concessão do livramento condicional e da progressão de regime. Ausência de elementos que possibilitem este Sodalício conceder o benefício. Histórico prisional conturbado. Prática de falta disciplinar. Mau comportamento carcerário. Deferimento que importaria desafio aos precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade. Manutenção da respeitável decisão. Agravo desprovido“



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado segundo a ementa acima transcrita. 



    No presente recurso, a defesa se insurge contra a não concessão dos benefícios da progressão de regime e do livramento condicional. Pontua que “em que pese claramente estejam presentes os requisitos para a progressão de regime, a Colenda Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental e, por consequência, denegou ordem ao paciente”. Considera que “se encontra preenchido o requisito objetivo pelo paciente, fato, inclusive, reconhecido pelo D. Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 5ª RAJ, Comarca de Presidente Prudente-SP, tal como pela Digna 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”. Afirma que “o paciente já possui o requisito objetivo, ou seja, já cumpriu lapso temporal superior a 1/3 do total de sua condenação e 1/6 de sua pena após seu regresso ao regime fechado. Portanto, estão presentes as exigências legais para que possa seja beneficiado com livramento condicional ou, alternativamente, progressão, o que lhe é de direito”. 



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Face a todo o exposto, requer a Vossa Excelência o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, a fim de que seja reformada a respeitável decisão do Superior Tribunal de Justiça, para conhecer o “writ” e conceder a ordem em favor do paciente, ou, caso não conhecido, conceder a ordem de ofício, concedendo o livramento condicional ou, subsidiariamente, a progressão ao regime semiaberto, vez que estão presentes os requisitos para tanto.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem nos seguintes termos: 



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a progressão para o regime semiaberto ou o livramento condicional. 



    Quanto ao ponto, é certo que, nos termos do que dispõe o art. 112 da Lei de Execuções Penais – LEP, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de boa conduta carcerário) para a concessão do benefício da progressão de regime prisional. 



    Todavia, esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das Execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 



    Cumpre ressaltar, também, que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. [...]



    No caso dos autos, a Corte estadual manteve o indeferimento dos benefícios, sob os seguintes fundamentos: [...]



    Verifica-se que os pedidos de progressão de regime e livramento condicional pleiteados pelo recorrente foram indeferidos pela ausência de preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, sobretudo, o conturbado histórico prisional do apenado, destacando-se o registro de prática de faltas graves. 



    Assim, mostrou-se evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada na origem, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Ademais, cabe lembrar que o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.”



    Com efeito, o decisum objurgado não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a concessão do livramento condicional e da progressão de regime pressupõem o adimplemento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 217.448-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/08/2022) 



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendido livramento condicional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento do livramento condicional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 207.463-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 02/06/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Requisito subjetivo. Exame criminológico desfavorável. Faltas graves. Necessário exame de fatos e provas. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.831-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/1/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES POR LATROCÍNIO, DOIS ROUBOS MAJORADOS E UM ROUBO SIMPLES. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPLEMENTAÇÃO. NECESSÁRIO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (RHC 230.929-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 29/9/2023)



    Ademais, a divergência da conclusões a que chegaram as instâncias de origem para atender à pretensão defensiva demanda indevida incursão no conjunto fático-probatório dos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 206729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente